Tribunal: TJPA
Processo: 0814923-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814923-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALAN OAK MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. COMPATIBILIDADE ENTRE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE.
O PACIENTE SER MANTIDO EM REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AQUELE DETERMINADO NA SENTENÇA, DEVENDO SER IMEDIATAMENTE ENCAMINHAMENTO AO REGIME SEMIABERTO, VISANDO TAL DECISÃO A INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU VIOLAÇÃO A DIREITO DO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal deste Egrégio tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
27

de janeiro

de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
ALAN OAK MARTINS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã
.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para seu cumprimento, sobrevindo, ainda, a condenação de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Afirma que a sentença não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, estando preso desde o dia 25/10/2021, em regime fechado, mesmo sendo primário, de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa e ocupação lícita.

Aduz que, uma vez estabelecido o regime semiaberto de cumprimento de pena, não se justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, vez que se afigura absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta ao paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada, a qual será executada em regime semiaberto.

Requereu a concessão liminar da ordem, para determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, com a expedição do Alvará de Soltura em seu favor ou, subsidiariamente determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração que a penitenciária faça a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal.

Ao final, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.

Recebidos os autos durante o plantão judicial (ID 7606267), a plantonista indeferiu o pedido liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado conforme ID 7622730, onde esclareceu que o juízo manteve a prisão preventiva, ante a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo
modus operandi
, pela natureza e modo de acondicionamento da droga, tendo ressaltado que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado

do

Pará

(ID

7742404), por meio de parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente em virtude do indeferimento do pedido para que recorra em liberdade, apesar de condenado a cumprir sua pena em regime semiaberto.

Denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada e/ou mantida quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a liberdade
,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política,
o julgador deve apontar de
forma fundamentada
os motivos por que decreta a prisão processual sob pena de ocorrer transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
. Nesse sentido orienta a
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AGRESSÃO FÍSICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III – (...).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.232/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (
GRIFEI
).

Ao contrário do alegado pela Impetrante, o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade não configura, necessariamente, constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela manutenção da constrição do Paciente se mostra suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, senão, vejamos:

“... O réu responde preso preventivamente ao presente processo, não havendo alteração no contexto-fático probatório capaz de ensejar a revogação da medida extrema. Ademais, no que tange ao periculum libertatis, salienta-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva em relação em relação ao acusado ALAN OAK MARTINS, ante a periculosidade exacerbada do agente, demonstrada pelo modus operandi, pela natureza e modo de acondicionamento da droga. Diante disso, considerando as circunstâncias do caso concreto, evidente a demonstração da periculosidade exacerbada do condenado. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista a periculosidade dos agentes, alhures demonstrada.

Neste diapasão,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva em relação ao acusado ALAN OAK MARTINS
como necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ratificando, ainda, a decisão que decretou a medida extrema. ...”

A autoridade inquinada coatora fundamentou sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, pois, como visto, consubstanciada em fatos ocorridos durante a ação criminosa, se mostrando necessária a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,

a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
1. O fato de o réu ter permanecido solto no decorrer da instrução processual não obsta que lhe seja negado o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado na prolação da sentença as hipóteses autorizadoras da custódia preventiva.
2. In casu, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a imposição da segregação cautelar, tornando, assim, inviável a sua revogação.
3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 41ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, no dia seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelent&iac (7462721, 7462721, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-08) (
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal,

não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva demonstra-se compatível com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO VÁLIDO. VIVÊNCIA DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe 02/06/2020).
2. O decreto prisional tem fundamentação idônea, pois, além de o agravante ter praticado o crime de roubo mediante uso de arma, envolveu-se em outros delitos. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) - DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 31/3/2014. 4. Agravo improvido. (AgRg no HC 644.804/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de Nossa Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA CORPORAL DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPATIBILIDADE DO REGIME COM A PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. O juízo impetrado negou o direito de recorrer em liberdade justificando que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo qualquer alteração no quadro fático-processual do paciente.
Ressalvou-se a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que a ora paciente representa perigo concreto para a sociedade, sendo o crime de tráfico de drogas o grande propulsor da criminalidade e do cometimento de diversos outros delitos atrozes, mostra-se imperioso a manutenção de sua segregação, a fim de evitar a reiteração delitiva. Evidenciou que as peculiaridades do caso concreto impedem a concessão do benefício, motivando idoneamente a manutenção da medida constritiva na sentença condenatória, fazendo remissão aos pressupostos que ensejaram o decreto prisional, pois, em que pese a ré ter negado em Juízo que a droga lhe pertencia, el (6986961, 6986961, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-08) (
GRIFEI
).

Ressalto, por oportuno, que deve ser observada a necessidade de o paciente ser mantido em regime prisional compatível com aquele determinado na sentença, devendo o este ser encaminhamento ao regime semiaberto, visando tal decisão a inocorrência de constrangimento ilegal ou violação a direito do paciente.

No que pertine ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais pressupostos não têm o condão de garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto,
conheço
da impetração

e
concedo parcialmente a ordem,
para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, salvo se estiver preso por outro motivo em regime mais gravoso.

É o voto.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/01/2022